Tribunal: TJSP
Processo: 2072316-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais - Decisão que deferiu pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor – Pessoa física – Presunção do art. 99, § 3o, do CPC que não é absoluta e pode ser afastada – Documentos exibidos afastam a alegada hipossuficiência econômica da parte – Ausência dos pressupostos para a concessão do benefício – Precedentes jurisprudenciais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais - Decisão que deferiu pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor – Pessoa física – Presunção do art. 99, § 3o, do CPC que não é absoluta e pode ser afastada – Documentos exibidos afastam a alegada hipossuficiência econômica da parte – Ausência dos pressupostos para a concessão do benefício – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.